Tribunal: TJSP
Processo: 1503129-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503129-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TUNILO
PINHEIRO ROBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o E. Revisor, Exmo. Des. Alexandre Almeida, que dava provimento
e declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.093(2)
APELANTE: TUNILO PINHEIRO ROBERTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 9a Vara Criminal da Comarca da Capital
MAGISTRADA: Maria Paula Cassone Rossi
Adulteração de sinal identificador de
veículo Conjunto probatório coeso e
harmônico Condenação mantida.
Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos

Circunstâncias judiciais favoráveis

Necessidade.
Regime prisional aberto Subsistência
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 103/106, do d. juízo de direito da
9a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Tunilo Pinheiro Roberto por infração
ao artigo 311, “caput”, do Código Penal, às penas de 03 anos de reclusão, em
regime prisional aberto, e de 10 dias-multa, no piso legal, substituída, a pena
privativa de liberdade, por restritivas de direitos consistentes em duas multas,
cada qual de 10 dias, no piso legal.
Inconformado, o inculpado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando a absolvição por atipicidade da conduta, haja
vista a falsificação grosseira.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não merece atendimento o pleito defensivo.
Robustas as provas da materialidade e da autoria
dos delitos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e
apreensão e no laudo de exame pericial de adulteração de sinal identificador,
que atestou a adulteração a placa, bem como na prova oral coligida.
O policial militar Jaime reportou-se ao momento em
que ele e sua equipe foram acionados, via COPOM, sendo informados de que
automóvel transitava por dada avenida com as placas adulteradas. Diligências
encetadas, o veículo, conduzido pelo réu, foi localizado, verificando-se que
trazia fita isolante na placa traseira. Indagado, o indigitado admitiu a ilícita
prática sob o mote de que buscava 'escapar do rodízio'.
Anderson, seu colega de farda, linhas gerais, fez
reverberar sua versão.
Interrogado, o acusado admitiu a ilícita prática.
De rigor, pois, a condenação.
O réu é confesso e ainda que assim não fosse o
laudo pericial atestou a adulteração do sinal identificador do veículo, o que
basta à subsunção de sua conduta ao insculpido no artigo 311, “caput”, do
Código Penal.
A fim de que não pairem quaisquer dúvidas e que
não se sustente a tese da atipicidade da conduta esposada pela Douta Defesa,
ora se registram excertos do bem lançado parecer, adotados como razão de
decidir:
“(...) 5. Em que pese a irresignação da defesa, não
se pode acatar seu pleito de absolvição por atipicidade da conduta.
Com efeito, embora discorde o causídico, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fita isolante na placa de automóvel, para modificar sua leitura, configura o
delito em comento, sendo imprescindível a análise da intenção do agente.
Nesse sentido: (...) AgRg no REsp 183864/SP, Rel. Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
(...) Assim, afastada a tese defensiva não há dúvidas
quanto a tipicidade da conduta praticada pelo apelante.
Assim, de rigor a manutenção da condenação pelo
delito descrito no artigo 311, “caput”, do Código Penal”.
Incensurável, a reprimenda, cujas penas não foram
além do mínimo legal.
Primário, o apelante, ao tempo da perpetração dos
delitos ora sob juízo, e preenchidos os requisitos legais insculpidos no artigo
44 do Código Penal, mostrou-se consentânea a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
Descumpridas as condições estabelecidas, mostrou-
se apropriada a fixação do regime prisional aberto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
de TUNILO PINHEIRO ROBERTO, mantendo-se a sentença recorrida por
seus bem deduzidos fundamentos.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ousei divergir da d. maioria, pois
entendo que, no caso, procede o inconformismo da Defesa, na medida em
que a conduta do réu se mostra atípica.
De fato, o art. 311 do Código Penal tipifica como crime
a adulteração ou remarcação de qualquer sinal identificador do veículo (no
qual se incluem as placas), mas neste ponto, a intenção do legislador foi
punir a conduta daquele que modifica de maneira definitiva e permanente
as características identificadoras do carro.
Não pratica, então, o mencionado delito, aquele que
efetua simples modificação na placa com fita adesiva, pois não se trata de
alteração permanente, mas de fácil correção e percepção pela simples
consulta nos órgãos competentes de trânsito, a ponto de descaracterizar o
crime em questão.
Confira-se, a propósito o que decidiu o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo em casos análogos:
“APELAÇÃO. Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor. Artigo 311, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Hipótese de atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Utilização de fita adesiva com o único intuito de burlar o rodízio de
circulação instituído pelo poder público municipal. Inexistência de
afronta à fé pública. Emprego, ademais, de expediente precário e
transitório, inapto a caracterizar uma alteração concreta, definitiva.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Absolvição que se impõe.
Artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
0024429-22.2016.8.26.0050, 16a Câmara de Direito Criminal, Des.
Camargo Aranha Filho, d.j. 13/06/2018);
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Conduta de colocar fita adesiva de cor preta
na placa do veículo, para que a letra 'J' virasse 'U'. Atipicidade. Mera
infração administrativa. Inexistência de prejuízo para a identificação do
veículo, pois o chassi permaneceu inalterado. Precedentes dessa Câmara.
Absolvição decretada. Apelo provido para esse fim” (Apelação no
0000217-48.2014.8.26.0068, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator
Desembargador Otávio de Almeida Toledo, d.j. 17/11/2015).
E ainda: “O artigo 311, do Código Penal, que trata do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dispõe
que configuram condutas típicas “adulterar ou remarcar número de
chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu
componente ou equipamento”. Adulterar significa modificar, em caráter
permanente, inscrição já existente, e remarcar tem o sentido de inserir
nova seqüência sobre inscrição anterior, com compleição igualmente
definitiva. No caso, segundo o apurado (fls. 23/26), a adulteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'terceiro dígito da placa traseira onde houve raspagem intencional na
porção inferior tendencionando-se passar a letra “Q” para a letra “O”,
não é de caráter permanente. Vê-se, portanto, que a agente não praticou
nenhuma das condutas previstas no tipo penal, pois, não adulterou, em
caráter permanente, o número das placas do automóvel, considerando
que a raspagem de parte da letra “Q” da placa traseira é facilmente
reparável. Tem-se que o presente caso se assemelha àquele em que se
apõe fita adesiva na placa do veículo automotor a fim de evitar a
imposição de multas. Nesse sentido, em caso semelhante: Crime contra a
fé pública Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
Colocação de fita adesiva de cor preta no último algarismo da placa de
veículo, com o único intuito de burlar o rodízio de circulação de
automóveis instituído pelo Poder Público Fato atípico que autoriza o
trancamento da ação penal por falta de justa causa Inexistência de
afronta à fé pública, especialmente em relação à propriedade e ao
licenciamento ou registro de veículos automotores Interpretação do art.
311 do CP (TJSP) RT 761/602. Sabendo-se que o bem jurídico tutelado
pelo legislador é a fé pública, com atenção à propriedade, tem-se que, a
conduta descrita na exordial acusatória revela-se atípica. Adulterar ou
remarcar sinal identificador está muito além da conduta de raspar parte
da letra “Q” da placa traseira do automóvel para fins de burlar qualquer
sanção administrativa.” (Apelação no 0005138-49.2004.8.26.0505, 5a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, d.j. 15/09/2011,).
Portanto, como a modificação de um numeral da placa
original – que, repita-se, não foi trocada ou falsificada – é perceptível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facilmente detectável pelos agentes públicos, tem-se por atípica a conduta
imputada, de sorte que a absolvição é medida que se impõe.
Por essas razões, meu voto DAVA PROVIMENTO ao
recurso para, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, absolver Tunilo Pinheiro Roberto da acusação que lhe
foi feita.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
REVISOR (Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosMAURICIO VALALA
1233AE98
5
8
Declarações de Votos
ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA FF00415
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503129-70.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.